Tribunal: TJSP
Processo: 0008594-42.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Falta disciplinar recente. Delitos que envolvem violência ou grave ameaça. Precipitada a concessão do benefício almejado. Agravo improvido.